Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51902377, o exequente anuiu com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 51435185. O exequente consignou também que MARINILDA RIBEIRO DO BOMFIM DA SILVA e MARISTELA FARIAS MEDINA DO AMARAL, renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O Distrito Federal informou “que concorda com o valor indicado pela parte autora” (ID: 52135016). Os EE n. 0002615-16.2008.8.07.0000 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 51435185, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por MARINILDA RIBEIRO DO BOMFIM DA SILVA e por MARISTELA FARIAS MEDINA DO AMARAL, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Quanto ao destaque da verba honorária, por ser o contrato da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do §7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. Brasília, 16 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador